Tribunal: CARF
Processo: 14747.720093/2018-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14747.720093/2018-19
ACÓRDÃO
2101-003.167 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SECULUS COLÉGIO E CURSO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
EXCLUSÃO DO REGIME DO SIMPLES. QUESTÃO JÁ DISCUTIDA EM
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÓPRIO. RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO
CONHECIMENTO.
A questão referente à exclusão da empresa do regime SIMPLES NACIONAL
de tributação por já ter sido discutida em procedimento administrativo
próprio, não deve ser novamente analisada nas autuações que buscam
constituir o crédito tributário decorrente desta exclusão.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
DESISTÊNCIA POR
QUITAÇÃO DO DÉBITO.
O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção
sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, importa na
desistência do recurso, que não será conhecido.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
DO
CONTRIBUINTE.
ILEGITIMIDADE
PARA
QUESTIONAMENTO
DA
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
NÃO
CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No. 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Fl. 1589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.167 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14747.720093/2018-19
2
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Mario Hermes Soares
Campos(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Heitor de Souza Lima Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1563/1576) interposto por SECULUS COLÉGIO
E CURSO LTDA. em face do Acórdão no. 06-62.706 (e-fls. 1527/1550), que julgou a Impugnação
improcedente.
O presente processo administrativo decorre da exclusão de ofício do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresa de Pequeno Porte (Simples Nacional), a partir de 01/01/2013, por meio do Ato
Declaratório no 15, de 2017, por descumprimento das exigências previstas nos incisos I e VIII do
artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006, de acordo com a Representação Fiscal para Exclusão
do Simples Nacional (cópia às fls. 65 a 87), por ter ultrapassado o limite de receita bruta de R$
3.600.000,00, previsto na referida Lei Complementar, nos anos-calendário de 2012 a 2015, bem
como em razão de ter apresentado os Livros-Caixa, relativos a esse período, com omissão de
grande parte das “Receitas de Mensalidades Escolares”, não permitindo, assim, a identificação de
toda a movimentação financeira, inclusive bancária.
Dessa forma, foram lavrados os Autos de Infração abaixo:
1.1. Auto de Infração Multas Previdenciárias: referente ao descumprimento de
obrigação acessória – não exibição de documento ou livro relacionado com as
contribuições previstas na Lei no 8.212, de 1991, ou apresentação que não atenda
às formalidades legais exigidas, no valor de R$ 22.840,21 (e-fls. 2 a 4);
1.2. Auto de Infração Contribuição para Outras Entidades e Fundos:
referente a contribuições sociais destinadas a Outras Entidades ou Fundos
denominados Terceiros (Salário Educação, INCRA, SESC, e SEBRAE), incidentes
sobre as remunerações pagas a segurados empregados, declaradas em Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), com a opção
Fl. 1590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.167 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14747.720093/2018-19
3
indevida de “Optante pelo SIMPLES NACIONAL”, no valor de R$ 115.439,29 (e-fls.
6 a 26). (Acórdão, e-fl. 1528/1529)
Foi ainda constituído o PTA no. 147477200942/2018-55, que também está sendo
julgado nesta oportunidade.
Foram incluídos como responsáveis solidários outros dois colégios: Honório Dantas
& Cia Ltda – EPP (CNPJ: 01.573.657/0001-00) e MJ Ensino Infantil, Fundamental e Médio LTDA –
EPP (CNPJ: 18.595.095/0001-07).
Em 04/01/2018, o recorrente e os responsáveis solidários foram regularmente
cientificados do encerramento da ação fiscal e dos lançamentos, por via postal, conforme Aviso de
Recebimento – AR (e-fl. 1513/1516), tendo apresentado Impugnações (e-fls. 1454/1512,
1517/1534 e 1535/1552), em 05/02/2018, cujos argumentos foram assim resumidos pela decisão
de piso:
a) é tempestiva a impugnação apresentada em 05/02/2018;
b) “A ciência do ato administrativo da exclusão foi realizada em 04/01/2018,
portanto, não poderia a fiscalização ter se baseado em dados do ano de 2012,
para concluir pela exclusão do Simples já em janeiro de 2013. É que já teria se
concretizado a decadência do direito de constituir qualquer exigência por ter
transcorrido mais de 5 (cinco)anos do fato gerador”;
c) afirma que, no caso presente, “sequer o fiscal especificou qualquer fato que
tipificasse crime contra a ordem tributária na ‘Descrição dos Fatos’ que integra o
auto de infração e nem na Representação Fiscal para fins Penais, formalizados em
processos distintos”, mostrando-se evidente que “a fiscalização não logrou
embasar o auto de infração com os fatos de cunho doloso da conduta do autor
que justificariam a caracterização de crime tributário.
Inconteste no enquadramento a ausência do elemento subjetivo que integra o
fato típico nos casos definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64”. Ademais,
não se admite “a presunção de dolo, exigindo-se a prova, mediante análise do
comportamento do contribuinte e das circunstâncias concretas que envolvem a
autuação”, e “não se encontrando demonstrado nos autos o dolo, fraude ou
conluio, não há como caracterizar em conduta tipificada como crime contra a
ordem tributária, que deve ser provado e não presumido”;
d) sustenta a não caracterização de grupo econômico por entender que “Não
restou comprovado nos autos do processo a ocorrência de ‘confusão patrimonial’,
nem de ‘caixa único’, muito menos a existência de hierarquia ou subordinação em
que uma empresa exerce o poder de dominação em face das demais, não se
provou que as empresas envolvidas estão sob a direção, controle ou
administração de uma empresa principal, nem que uma empresa principal dirige
as empresas subordinadas determinando o que fazer e como elas devem exercer
as suas atividades, não restou comprovado pela fiscalização que uma empresa
principal controla as empresas subordinadas, decidindo os rumos a serem
Fl. 1591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.167 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14747.720093/2018-19
4
tomados ou das diretrizes a serem observadas pelas empresas subordinadas ou
que a empresa principal administras as atividades das empresas subordinadas e
organiza o modo de atuarem no mercado”. Também “a mera identidade de sócios
não caracteriza o grupo econômico”, sendo necessários outros requisitos.
“Ademais não houve prática de simulação na constituição de pessoas jurídicas
formalmente autônomas, nem abuso da personalidade jurídica [...] e nem atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos, não autorizando o procedimento de considerá-las como pertencentes a
um grupo econômico, portanto, não passíveis de responsabilização solidária”;
e) em relação “à eventual violação do artigo 124, I, do Código Tributário Nacional,
discute-se a legitimidade passiva da Impugnante para fazer parte do polo passivo
da exigência tributária constituída contra as duas outras empresas acima citadas”.
Também “Não há como se declarar a responsabilidade solidária da Impugnante
com base na existência de grupo econômico de fato, ao sustentar a existência de
interesse comum que constitua fato gerador da obrigação principal entre as
instituições”, uma vez que “na esteira de decisões do STJ, se tem estabelecido que
o simples fato das empresas exercerem a mesma atividade não justifica a
existência de interesse comum para efeitos tributários, exigindo-se a premissa de
serem sujeitos passivos da relação jurídica que fundamenta a exigência fiscal. O
interesse comum das pessoas não é revelado pelo interesse econômico no
resultado ou no proveito da situação que constitui o fato gerador da obrigação
principal, mas pelo interesse jurídico, que diz respeito à realização comum ou
conjunta da situação que constitui o fato gerador”;
f) transcreve decisões do STJ acerca da expressão “interesse comum”, a qual, para
o referido Tribunal, “implica que as empresas mesmo sendo formalmente do
mesmo grupo econômico, para serem solidariamente responsáveis, devem ser
sujeitos da relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato imponível, pois feriria
a lógica jurídico-tributária a inclusão, no polo passivo da demanda, de alguém que
não tenha tido participação na ocorrência do fato gerador da obrigação, mesmo
que faça parte de grupo econômico beneficiado economicamente”;
g) no entendimento do STJ, “o interesse qualificado pela lei não há de ser o
interesse econômico no resultado ou no proveito da situação que constitui o fato
gerador da obrigação principal, mas o interesse jurídico, vinculado à atuação
comum ou conjunta da situação que constitui o fato imponível”, ressaltando a
interessada que não é o que ocorre no caso concreto, dada “a inexistência de
relação entre a Impugnante e o fato gerador do tributo referente às demais
pessoas jurídicas, visto que cada empresa contratou seus empregados e que cada
uma, individualmente, prestou os serviços pertinentes às suas atividades
econômicas”;
h) “A Impugnante se utiliza da marca ‘Século Colégio e Curso’ que corresponde ao
nome fantasia da instituição, existindo um contrato de licenciamento de marca
com outras empresas”, cujas cláusulas contratuais são claras ao estipularem que
Fl. 1592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.167 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14747.720093/2018-19
5
“o uso da marca Século Colégio e Curso, não implica obrigações outras pelo
contratado, a não ser aquelas que dizem respeito somente ao uso da marca”.
Trata-se de pacto exclusivamente comercial, pois não há ingerência no processo
de administração, de modo que “não se pode falar em responsabilidade solidária
de uma empresa por outra ou a formação de grupo econômico em razão do
contrato de licenciamento da marca Século Colégio e Curso”;
i) “Não poderia o autuante ter proposto a exclusão com base na receita bruta da
Impugnante somada as receitas brutas de mais duas pessoas jurídicas, ao
entendimento de formação de grupo econômico de fato sem que tenha se
configurado tal formação”. Na verdade, “a Impugnante não ultrapassou o limite
de receita bruta nos anos apontados”, conforme consta do próprio “Relatório
Fiscal dos Autos de Infração” (valores das mensalidades conforme TCIF 1).
Defende que “O limite só ultrapassou devido ao fato do autuante ter somado as
receitas das 3 (três) empresas”, contudo não resta dúvida de que não se trata de
grupo econômico, inexistindo motivo para exclusão do referido regime;
j) “o agente fiscal extrapolou os motivos pelos quais o contribuinte tem de fato de
direito gerir sua empresa, demonstrando no livro caixa de cada uma que não tem
relação com o fato gerador uma das outras, não ferindo dessa forma os motivos
de Exclusão do Simples Nacional por Ofício ou por comunicação elencados em seu
Artigo 29, Incisos I ao XII Lei Complementar 123/2006”.
k) em relação à cobrança de multa por descumprimento da obrigação acessória –
“não exibição de documentos ou livro relacionados com as contribuições previstas
na Lei no 8.212/91 ou apresentação que não atenda às formalidades legais
exigidas” – sustenta não ser razoável, pois, no caso, “o contribuinte apresentou
todos os documentos solicitados pelo agente fiscal como consta nos autos
cumprindo assim com todas as finalidades exigidas pelo fisco”;
l) “as empresas do Simples Nacional, independente do Anexo da Lei
Complementar no 123/2006 em que estejam enquadradas estão dispensadas do
recolhimento das contribuições para outras entidades e fundos (terceiros)”. Da
mesma forma, “a empresa não estava obrigada ao pagamento da contribuição de
risco ambiental e aposentadoria especial nos anos fiscalizados. Além disso, “a
autoridade fiscal não apurou corretamente a base de cálculo da exigência e nem
aplicou corretamente as alíquotas previstas na legislação de regência, resultando
na nulidade dos lançamentos”;
m) “a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal mostra que ela deve
ser composta apenas por aquelas verbas destinadas a retribuir o trabalho, ou seja,
não se incluem aí as verbas indenizatórias e compensatórias”. Portanto, “a
cobrança de contribuições previdenciárias sobre verbas trabalhistas de natureza
indenizatória, inclusas na folha de salários, é vista como inconstitucional, sem
qualquer tipo de amparo jurídico e, até mesmo, não se coadunando com a curial
regra matriz de incidência, precedentes amplamente pacificados pelos STJ e STF”;
Fl. 1593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.167 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14747.720093/2018-19
6
n) ressalta que o STF, por unanimidade, apreciando o tema 20 da repercussão
geral – alcance da expressão “folha de salários” – conheceu do recurso
extraordinário e negou-lhe provimento, fixando a tese da não incidência de
contribuições previdenciárias “sobre verbas indenizatórias, não incorporáveis ao
salário, uma vez que não previstas no artigo 195 da Constituição Federal nem
tampouco no artigo 22 da Lei 8212/91 e demais legislações”. E, analisada a
autorização constitucional, “é possível concluir que a base de cálculo da
contribuição previdenciária tem por objeto, exclusivamente, as verbas de
natureza salarial pagas aos empregados, devendo ser excluídos de referida base
de cálculo os demais valores pagos que não tenham por objetivo a retribuição
pelo trabalho realizado, de modo que não poderá incidir sobre as verbas pagas
pela Impugnante a título de auxílio alimentação, auxílio creche, auxílio doença
(quinze primeiros dias), auxílio acidente (quinze primeiros dias), vale transporte,
aviso prévio indenizado, férias gozadas e terço constitucional de férias, porquanto
não possuem natureza de salário”;
o) a Lei no 8.212, de 1991, “não deixa dúvidas quanto à integração do 13o salário
ou Gratificação Natalina ao Salário-de-Contribuição do mês, bem como que
ambos sofrem a incidência da Contribuição Previdenciária que deve ocorrer sobre
a base de cálculo composta, ou seja, única”. Logo, não poderiam os Decretos no
612/1992 (art. 37, § 7o) e no 3.048/1999 (art. 214, § 7o), “sob pena de ultrapassar
as divisas do poder regulamentar, determinar a incidência em separado da
contribuição previdenciária sobre a gratificação natalina mediante aplicação das
alíquotas previstas nas tabelas que albergam”. Portanto, é de se concluir pela
“não incidência da Contribuição Previdenciária sobre bases distintas (salário de
contribuição e 13o salário)”;
p) ao final, requer sejam reconhecidas a inexistência de configuração de grupo
econômico e a não caracterização de sujeição passiva solidária, como também, “A
improcedência do Ato Declaratório Executivo expedido para efeito de exclusão do
SIMPLES Nacional”. Requer, ainda, a exclusão das “exigências da contribuição
previdenciária relativas a contribuição empresa/empregador, a entidades e fundo,
contribuição a título de risco ambiental/aposentadoria especial e multa
previdenciária”, bem como “da multa regulamentar pelo descumprimento de
obrigação acessória [...] e a produção posterior de todas as provas em direito
admitidas, inclusive aditamento à impugnação”.
Razões apresentadas pelos sujeitos passivos por responsabilidade tributária
6. As empresas M J ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO LTDA. – EPP e
HONÓRIO DANTAS & CIA LTDA. – EPP, não se conformando com a caracterização
de grupo econômico e a consequente responsabilidade solidária em relação aos
lançamentos constituídos contra a empresa autuada, apresentaram impugnação,
respectivamente às fls. 1517 a 1533 e às fls. 1535 a 1551, em 05/02/2018. Após
breve relato dos fatos, repisam os argumentos já expostos pela Contribuinte,
requerendo, ao final, seja reconhecida a inexistência de configuração de grupo
Fl. 1594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.167 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14747.720093/2018-19
7
econômico e a não caracterização de sujeição passiva solidária quanto às
exigências das contribuições previdenciárias objeto destes autos, bem como a
produção posterior de todas as provas em direito admitidas.
Sobreveio o julgamento das Impugnações, e foi proferido o Acórdão no. 06-62.706
(e-fls. 1527/1550), que restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
COMPETÊNCIA.
O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas legitimamente
inseridas no ordenamento jurídico nacional compete ao Poder Judiciário,
restando inócua e incabível qualquer discussão, nesse sentido, na esfera
administrativa.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS. PREVALÊNCIA DA
SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA.
A fiscalização tem o dever de desconsiderar os atos e negócios jurídicos, a fim de
aplicar a lei sobre os fatos geradores efetivamente ocorridos, sendo que esse
dever está implícito na atribuição de efetuar lançamento e decorre da própria
essência da atividade de fiscalização tributária, que deve buscar a verdade
material com prevalência da substância sobre a forma.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais, à exceção das decisões do Supremo
Tribunal Federal sobre inconstitucionalidade da legislação e daquelas objeto de
Súmula vinculante, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. EXCLUSÕES.
Somente são permitidas as exclusões do salário de contribuição expressamente
elencadas na legislação e desde que atendidos todos os requisitos normativos
previstos.
ALEGAÇÕES DE DEFESA. FORÇA PROBANTE.
O ato administrativo goza da presunção de veracidade, cabendo ao impugnante
estribar suas alegações de defesa em documentos que deem a elas força
probante.
PROVAS DOCUMENTAIS. MOMENTO PARA A PRODUÇÃO.
O momento para produção de provas documentais é juntamente com a
impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento
Fl. 1595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.167 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14747.720093/2018-19
8
processual, salvo se fundada nas hipóteses expressamente previstas na legislação
pertinente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte principal foi cientificado do resultado do julgamento pela via postal,
em 07/06/2018, conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 1559) e apresentou seu Recurso
Voluntário (e-fls. 1563/1576), em 09/07/2018. O Recurso traz comprovantes de parcelamento dos
débitos e afirma que apenas teria a intenção de discutir apenas responsabilidade solidária,
contudo, requer a esse Colegiado que reforme a decisão de primeira instância, declarando a
ineficácia do ato administrativo (ADE) de exclusão do SIMPLES expedido pelo Sr. Delegado da
Receita Federal de João Pessoa (PB), fazendo remissões às razões apresentadas em Impugnação.
Juntamente com o Recurso foram juntadas Guias DARF que seriam referentes ao
parcelamento dos débitos. (e-fls. 1577/1580).
Os responsáveis solidários foram cientificados do resultado de julgamento em
13/07/2018 (e-fls. 1585/1586) e não apresentaram recursos.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém, não atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72, de modo que não deve ser conhecido.
Primeiramente, o recurso informa ser parcial, e já na descrição dos fatos traz a
seguinte afirmação:
Antes de mais nada, o contribuinte acima vem esclarecer que já efetuou o
parcelamento do crédito tributário composto por este Auto de Infração. Restando
a não concordância com a Manutenção do Grupo Econômico.
Juntamente com o Recurso foram juntadas Guias DARF que seriam referentes ao
parcelamento dos débitos. (e-fls. 1577/1580).
Fl. 1596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.167 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14747.720093/2018-19
9
De acordo com o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– RICARF, Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023, em seu art. 133, §§ 2o e 3o, o pagamento extingue
o débito e, por consequência, denota a desistência do recurso, o qual não deve ser então
conhecido. Veja-se:
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso
em tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção
sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive
na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Quando houver decisão desfavorável ao sujeito passivo, total ou parcial, sem
recurso da Fazenda Nacional pendente de julgamento:
I - se a desistência for parcial, os autos serão encaminhados à unidade de origem
para que, depois de apartados, retornem ao CARF para seguimento quanto à
parcela da decisão que não foi objeto de desistência; e
II - se a desistência for total, os autos serão encaminhados à unidade de origem
para as providências de sua alçada, sem retorno ao CARF.
§ 5o Quando houver decisão favorável ao sujeito passivo, total ou parcial, com
recurso da Fazenda Nacional pendente de julgamento, e a desistência for total, o
Presidente de Câmara declarará a definitividade do crédito tributário, tornando-se
insubsistentes todas as decisões que lhe forem favoráveis.
§ 6o Após iniciado o julgamento, a definitividade do crédito tributário, e a
insubsistência de eventuais decisões favoráveis ao sujeito passivo, serão
declaradas pelo Colegiado.
Diante do exposto, por ter promovido o parcelamento dos débitos entendo que o
Recurso não deve ser conhecido, pois o parcelamento resulta na desistência do recurso.
Outra razão impede o conhecimento do Recurso Voluntário, a matéria nele trazida
não pode ser rediscutida, pois já foi analisada em processo próprio de exclusão do Simples
Nacional.
O recorrente transcreve os argumentos apresentados na peça impugnatória de que
não estaria caracterizado o Grupo Econômico e consequentemente deveria ser excluída a
responsabilidade solidária das empresas Honório Dantas & Cia Ltda -EPP – CNPJ no
01.573.657/0001-00 e MJ Ensino Infantil, Fundamental e Médio LTDA -EPP – CNPJ
Fl. 1597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.167 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14747.720093/2018-19
10
18.595.095/0001-07. Traz argumentos de que as empresas apenas usavam a mesma marca, e
prossegue sustentando que a exclusão do Simples Nacional teria sido indevida.
As razões recursais foram assim descritas:
3.2.2 – As RAZÕES RECURSAIS agora interpostas
Tratando-se de matéria de direito, para evitar a tautologia, em primeiro plano, a
recorrente remete para tudo quanto argumentou na peça impugnatória, e que,
para facilitar a análise, transcreveu anteriormente.
Demonstrando claramente que não há em hipótese alguma “Grupo Econômico”,
visto que não foi configurado pelo agente fiscal os critérios:
a) Confusão patrimonial;
b) Hierarquia subordinada;
c) Caixa único;
d) Sócias de ambas as empresas.
e) Uso da mesma marca. Ressalta-se aqui que a marca era licenciada conforme
demonstrado e comprovado através de contratos e recibos de pagamentos.
A exclusão neste caso não pode ser efetuado pelo limite ultrapassado, pegando
como base o faturamento de todas as empresas, pois não existe Grupo
Econômico no caso em lide como bem demonstrado e sem fundamentações
utilizadas pelo agente fiscal.
Pede, formalmente, seu reexame.
Sendo assim, apesar de ter promovido o parcelamento dos débitos, o recorrente
insiste na defesa de que não deveria ter sido excluído do Simples Nacional em razão da
caracterização de grupo econômico e em razão de ter excedido o limite de faturamento previsto
na norma.
A discussão sobre o procedimento de exclusão do Simples Nacional deve ser
realizada via processo próprio, e não nestes autos, que versam sobre a cobrança de contribuições
previdenciárias devidas em razão da referida exclusão.
Ademais, vale ressaltar que o recorrente já teve o seu processo devidamente
analisado pelo CARF, nos autos do PTA no. 14751.720316/2017-90, julgado em 12 de maio de
2021, no qual foi proferido o Acórdão no. 1003-002.387, que restou assim ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DO
LIVRO-CAIXA.
A exclusão do Simples Nacional dá-se de ofício mediante ato declaratório quando
a pessoa jurídica optante que incorrer em falta de escrituração do livro-caixa ou
Fl. 1598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.167 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14747.720093/2018-19
11
não permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária,
circunstância esta evidenciada pelo acervo fático-probatório.
GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR.
Tem-se que não é a caracterização em si do grupo econômico que enseja a
responsabilização solidária, mas sim o abuso da personalidade jurídica de pessoa
jurídica, a qual existe apenas formalmente, uma vez que inexiste autonomia
patrimonial e operacional. Nesta hipótese, a divisão de uma empresa em diversas
pessoas jurídicas é fictícia. A direção e/ou operacionalização de todas as pessoas
jurídicas é única. O que se verifica nesta hipótese é a existência de um grupo
econômico irregular.
Tal decisão foi questionada por meio de Recurso Especial, porém, não pode ser
reanalisada nestes autos.
Ressalta-se, por oportuno, que o voto analisou todos os argumentos apresentados
em sede de Recurso Voluntário, que foram comuns aos argumentos aqui trazidos em sede de
Recurso e confirmou a existência do Grupo Econômico com a manutenção da decisão de exclusão
e da responsabilidade solidária. O trecho abaixo evidencia o enfrentamento de todos os pontos
alegados:
Tem-se que foi produzido pela autoridade fiscal um acervo fático-probatório
robusto que comprova que a Recorrente incorreu no ilícito tributário a ele
imputado e que deu causa ao procedimento de exclusão da sistemática por “fala
de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da movimentação
financeira, inclusive bancária”;
(...)
Por conseguinte, o Ato Declaratório Executivo DRF/João Pessoa/PB no 15, de
15.12.2017, com efeitos a partir de 01.01.2013, e-fl. 1373, deve ser mantido
circunstância esta evidenciada pelo acervo fático-probatório robusto produzido
nos autos.
Grupo Econômico Irregular
A Recorrente argui resumidamente que a solidariedade passiva pela formação do
grupo econômico prevista no inciso I do art. 124 do Código Tributário Nacional
(CTN) deve ser afastava por que “pelo simples fato das empresas terem o mesmo
nome fantasia, não quer dizer que pertencem a um grupo econômico” como
também “não restou comprovado nos autos do processo a ocorrência de
“confusão patrimonial”, nem de “caixa único”, muito menos a existência de
hierarquia ou subordinação em que uma empresa exerce o poder de dominação
em face das demais”.
(...)
No presente caso, pode-se constar que a Representação Fiscal para Exclusão no
Simples Nacional, e-fls. 02-24 indica: Honório Dantas & Cia Ltda. – EPP, Unidade I,
Fl. 1599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.167 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14747.720093/2018-19
12
CNPJ 01.573.677/0001-00 está formalizada no processo no 14751.720315/2017-
45, Seculus Colégio e Curso Ltda. – EPP, Unidade II, CNPJ 07.295.724/0001-59,
está formalizada no processo no 14751.720316/2017-90 e MJ Ensino Infantil
Fundamental e Médio, Unidade III, CNPJ 18.595.095/0001-07 está formalizada no
processo no 14751.720317/2017-34, e-fls. 1523-1528.
Tem-se que:
a) Unidade I - Honório Dantas & Cia Ltda. – EPP tem como objeto social Educação
Infantil – Pré-Escola, Ensino Fundamental e Médio;
b) Unidade II - Seculus Colégio e Curso Ltda. – EPP tem como objeto social Ensino
Médio com Contratação de Profissionais Regulamentados;
c) Unidade III - MJ Ensino Infantil, Fundamental e Médio Ltda.– EPP tem como
objeto social Escola de Ensino Infantil - Pré-Escola, Ensino Fundamental e Ensino
Médio com contratação de Profissionais Regulamentados.
d) as Unidades I e II exercem atividade de ensino em um mesmo endereço físico
tendo em comum os serviços de recepção e de recursos humanos;
e) a Sra. Maria José da Silva é sócia das Unidades II e III;
f) a sócia Lidiane Bezerra de Souza, sócia da Unidade II, já foi empregada da
Unidade I até 2007;
g) as Unidades I, II e III compartilham o mesmo sítio na internet “Século Educação
para o SER” com “Espaço Integral”, Educação Infantil”, “Ensino Fundamental I”,
Ensino Fundamental II” e “Ensino Médio”;
h) as Unidades I, II e III se identificam com a mesma fachada predial; e i) os
Termos de Intimação Fiscal e de Retenção de Documentos das Unidades I, II e III
foram assinados pelo mesmo representante, Sr. Dorlei Braz Ribeiro.
A despeito do teor de cláusulas contratuais, para os efeitos tributários, do
exame do conjunto de fatos cabalmente provados no presente processo infere-
se a efetiva demonstração da subsunção do fato à norma que tem como
consequência a confirmação de que há interesse jurídico comum a atrair a
responsabilidade solidariedade tributária pela formação de grupo econômico
irregular. A contestação aduzida pela Recorrente, por essas razões, não pode ser
sancionada. (grifos acrescidos)
Ademais, sequer seria possível conhecer do recurso voluntário interposto pelo
recorrente para questionar a responsabilidade solidária, em razão do entendimento pacificado no
CARF sobre a legitimidade para questionamento, constante da Súmula CARF no. 172:
Súmula CARF no 172 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
Fl. 1600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.167 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14747.720093/2018-19
13
tributário lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Sendo assim, diante da informação de que o débito foi parcelado e considerando
que a decisão em processo próprio que tratava da exclusão do Simples Nacional já foi proferida, e
diante da impossibilidade de reapreciação das razões, entendo que o presente recurso não deve
ser conhecido.
2. Conclusão
Diante do exposto, não conheço do Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 1601
DF CARF MF
Original